Tribunal: STF
Processo: AI 621961
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Cópia do aresto proferido em grau de embargos de declaração
   parcialmente ilegível, o que equivale a falta de seu inteiro teor,
   e ausência no traslado da certidão de sua publicação, peça
   obrigatória à formação do instrumento e indispensável à aferição
   da tempestividade do extraordinário (art. 544, § 1º, do CPC e
   Súmulas STF nºs 288 e 639).
2. Agravo regimental improvido.